Tribunal: TJSP
Processo: 2169100-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC. Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ. Acórdão ajustado aos paradigmas. Hipótese que não enseja revisão pela turma julgadora, mas emissão de juízo de admissibilidade dos recursos nobres.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169100-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes
FERNANDO MARTINS CALVO e DIRECE BUSUTI COSSARI MARTINS, é
agravado MUNICIPIO DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acórdão ajustado aos
paradigmas. Hipótese que não enseja revisão pela turma julgadora, mas emissão de
juízo de admissibilidade dos recursos nobres. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.724
Agravo
de
Instrumento
no
2169100-55.2019.8.26.0000

ADAMANTINA
Agravantes: FERNANDO MARTINS CALVO E OUTRO
Agravado: MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
Processo no: 0001170-95.1999.8.26.0081
MM. Juiz de Direito: Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos
termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC. Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ. Acórdão ajustado aos
paradigmas. Hipótese que não enseja revisão pela turma
julgadora, mas emissão de juízo de admissibilidade dos
recursos nobres.
Rejeitados, a f. 161/5, embargos de
declaração opostos pelos autores contra acórdão de f. 128/34 que negou
provimento ao recurso por reconhecer que nada houve de equivocado na
forma de cálculo elaborada pelo DEPRE, que observou os “Fatores da
Tabela Lei Federal no 11.960/2009 - Modulada” (f. 113), disponibilizada
por este E. Tribunal de Justiça, sem que isso implicasse, em qualquer
medida, violação à coisa julgada material (f. 134).
Os autores interpuseram, ainda, recurso
especial (f. 137/53), pugnando pela não aplicação da Lei no 11.960/2009,
porquanto editada no curso do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noticiado o julgamento do Recurso Especial
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de 30/10/2019), a douta
Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos
à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, nos termos dos arts. 108, IV, e 109, caput, do
RITJSP e do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
(f. 169/72).
É o relatório.
Assentou o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp. no 1.492.221/PR1, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no
905):
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
(...)
De seu turno, quando do julgamento do RE
no 870.947/SE2, pelo rito da repercussão geral (Tema no 810), o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
1 Rel. Min. Mauro Campbell Marque, j. 22/02/2018.
2 Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; (...)
Antes
dos
sobreditos
julgamentos,
o
Supremo Tribunal Federal já havia sedimentado entendimento segundo o
qual as normas que dispõem sobre débito da Fazenda Pública nas
condenações que sofre têm natureza processual e, como tal, incidem
imediatamente, observado o princípio tempus regit actum:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA.
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFICÁCIA
IMEDIATA.
AGRAVO
IMPROVIDO. I A norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela
Medida Provisória 2.180-35/2001 é aplicável a processos em curso.
Precedentes. II Aplica-se a MP 2.180-35/2001 aos processos em curso,
porquanto lei de natureza processual, regida pelo princípio do tempus
regit actum, de forma a alcançar os processos pendentes. III. Agravo
regimental improvido.3 (g.m.)
No caso, prestadas as informações pelo
DEPRE após verificação da forma de cálculo que deu origem ao
pagamento integral do precatório (f. 113/4), o acórdão ora revisto
consignou:
De se ressaltar que a tese defendida pelos agravantes de que a Lei
Federal no 11.960/09 não regula questões de direito processual, e sim,
diferentemente, de material, de modo que suas disposições não devem ser
aplicadas aos processos já em andamento (f. 6) não prospera.
Ao contrário do alegado, trata-se de regra de natureza processual,
3 AgRg no AI 767.094/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe
de 02/12/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça a
partir do julgamento do EREsp no 1.207.197/RS (Rel. Min. Castro Meira,
Corte Especial, j. 18/05/2011). Assim, nada obsta que o art. 1o-F, da Lei
Federal no 9.494/97, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei Federal no
11.960/2009, seja aplicado aos procedimentos judiciais em curso. (f. 132)
Como se vê, o julgado está em absoluta
conformidade com a jurisprudência vinculante das cortes superiores.
Consoante se verifica a f. 171, a douta
Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos
com fundamento no art. 108, IV, do RITJSP, e no art. 1.030, I, “b”, do
Código de Processo Civil. Resulta não se materializar a hipótese do art.
1.030, II, da lei adjetiva, autorizante da devolução dos autos à turma
julgadora, data venia, observando os exatos termos do art. 1.030, I, “b”, do
CPC.
Devolvam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator